Tribunal: TJDFT
Processo: 0736109-34.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0736109-34.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCIO FONTINELE VIANA AGRAVADO: SOCIEDADE INCORPORADORA EAST SIDE LTDA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, manejado por MARCIO FONTINELE VIANA em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo de Direito da 21a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença no 0016902-97.2016.8.07.0001 por ele ajuizado em face de SOCIEDADE INCORPORADORA EAST SIDE LTDA (agravado), indeferiu o seu pedido de aplicação de multa por suposta fraude a execução (ID. 137965434 dos autos de origem). Apresentado este recurso, verifiquei que o comprovante de pagamento que o acompanhou (ID. 40667761) não apresentava qualquer código de barras, o que impossibilita a verificação de que o pagamento realizado se refere à Guia de Custas e Emolumentos acostada aos autos (ID. 40667760). Intimado para apresentar o comprovante de regularidade das custas – e advertido de que o descumprimento da ordem ensejaria a aplicação da pena de deserção –, o recorrente apresentou petição informando que as custas daquela Guia de Recolhimento estavam pagas, juntando, na oportunidade, um print de um sistema do Tribunal (ID. 41119879). É o breve relatório. Decido. Em atenção aos requisitos de admissibilidade recursais, observo que o presente Agravo de instrumento não perpassa pelo crivo mínimo de admissibilidade, considerando que não houve a comprovação inequívoca do recolhimento do preparo indispensável ao recurso, na forma disciplinada pelo Código de Processo Civil. Diante da ausência do recolhimento regular do preparo nos autos deste recurso, e da demonstração efetiva de que o agravante seria beneficiário da justiça gratuita, foi concedido a parte recorrente o prazo de cinco dias para sanar a irregularidade, o que não foi satisfatoriamente atendido. Isto porque, da leitura da imagem acostada em sua petição, não se verifica, dentre as guias lá arroladas, qualquer indicativo das partes aqui presentes, sendo que o trecho destacado pelo recorrente aponta para partes estranhas a lide (Banco do Brasil e Marco Antônio Roda Figueiredo), o que evidencia o descumprimento do despacho emanado desta relatoria (ID. 40722803). Logo, não tendo a parte Agravante comprovado o regular recolhimento do preparo recursal conforme o despacho retro, o recurso de Agravo de Instrumento interposto se mostra deserto e, por via de consequência, manifestamente inadmissível, fato que autoriza seu não-conhecimento pelo relator, na forma do art. 932, inciso III, do vigente Código de Processo Civil, até porque, como já dito, o comando judicial retro já tinha advertido a parte Agravante quanto a eventual deserção no caso de não atendimento. Posto isso, com base no artigo 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, em face da ausência de comprovação do recolhimento do preparo recursal. Comunique-se ao Juízo de origem. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Publique-se. Brasília/DF, 9 de novembro de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora